Tribunal: TJDFT
Processo: 0029160-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029160-58.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) APELADO: NUBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES, PAULO FERREIRA GOMES, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela requerida, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ERBE INCORPORADORA 077 LTDA), contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada por NUBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES e PAULO FERREIRA GOMES em desfavor da apelante e de ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. De acordo com a inicial, os autores pediram a condenação das requeridas ao pagamento a) de lucros cessantes, b) da quantia correspondente a inversão da multa prevista pelo contrato, assim como c) indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega do imóvel. (ID 24802352.) Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes “para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da multa moratória contratual, correspondente a uma indenização mensal no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o preço atualizado do imóvel”. (ID 24803151.) Em seu recurso, a requerida pede a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito que impossibilitou a conclusão da obra no prazo. (ID 24803169.) Preparo recolhido. (ID 24803171.) Em contrarrazões, os autores apontam a intempestividade do apelo e no mérito pedem a manutenção da sentença. (ID 24803171.) É o relatório. Decido. Inicialmente, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. A esse respeito, verifica-se que a hipótese retratada nos autos justifica a aplicação do referido dispositivo. Isso porque o recurso de apelação em análise não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja a tempestividade. A legislação processual estabelece que o prazo para interposição de recurso tem início a partir da data em que a parte é intimada da respectiva decisão (Art. 1.003 do CPC). No que se refere a contagem do prazo, relevante considerar que termo inicial terá início ordinariamente no primeiro dia útil subsequente a publicação da decisão (Art. 231, VII, do CPC). Nada obstante, a legislação também considera como início do prazo o dia útil seguinte à consulta do inteiro teor da decisão, quanto eletrônica (Art. 231, V, do CPC), ou mesmo a partir do dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos do cartório ou da secretaria (Art. 231, VIII, do CPC). Relevante destacar ainda que com o advento do novo Código de Processo Civil, privilegiou-se a intimação por meio eletrônico, prescrevendo que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” (Art. 270 do CPC). A esse propósito, a Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial preconiza que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” – g.n. No mesmo sentido, o Provimento n° 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” – g.n. Em complementação, a Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê que: “Art. 11. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência”. – g.n. Desta feita, havendo duplicidade de intimações eletrônicas, realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônica – Dje, bem como pela consulta do inteiro teor da decisão mediante acesso ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje, o termo inicial do prazo recursal terá início a partir da data em que a parte tiver ciência inequívoca do conteúdo da decisão, prevalecendo em detrimento da publicação no Dje. Corroborando o entendimento supra, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. (...)” (REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/08/2018) – g.n. No mesmo sentido também é a posição externada nos arestos deste Tribunal de Justiça: “(...) O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada.” (07051952320188070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 20/2/2019) – g.n. “(...) O art. 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônico, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9°, caput e §1°). (...) No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. (...)” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021.) – g.n. No caso dos autos, a despeito de haver a publicação da sentença no DJe em 26/02/2021 (ID 24803154), considerando que os autos tramitam eletronicamente pelo sistema do PJe, o aperfeiçoamento da intimação e abertura do prazo recursal ocorreu no momento em que a parte, ora apelante, consultou via sistema, em 24/02/2021, o inteiro teor da decisão. (ID 24803172.) Assim, registada ciência do teor do decisum por parte da apelante em 24/02/2021 (quarta-feira), verifica-se que o início do prazo se deu em 25/02/21 (quinta-feira), dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão, e o termo final para interposição do recurso de apelação ocorreu em 17/03/21. Contudo, o recurso somente fora interposto em 18/03/2021, as 19:57:19, após o transcurso do prazo recursal, uma vez que a intimação da sentença ocorreu no dia em que o apelante realizou a consulta eletrônica do teor da decisão (Art. 231, V, do CPC e Art. 5o, 9o, da Lei n° 11.419/06), conforme certificado nos autos. “Anoto, ainda, que decorreu o prazo recursal da parte requerida, ante a ciência expressa, via sistema, em 24/02/2021 (aba expedientes) pelo advogado SP214918 - DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, o qual encontra-se cadastrado no sistema informatizado do presente processo eletrônico, juntamente com o subscritor do recurso, ora interposto, MT8184 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA.” (ID 24803172.) – g.n. Portanto, conforme demonstrado, o recurso não pode ser conhecido porque intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021 15:52:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador